Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720002-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: EISENHOWER ALVES VELOSO REPRESENTANTE LEGAL: MAGNOLIA ALVES VELOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CANCELAMENTO. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 195/ANS. OBSERVADOS. ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO N.o 19/1999 – CONSU. OFERECIMENTO DE MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGATORIEDADE. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO N.o 19/1999 – CONSU. INAPLICABILIDADE. OFENSA À LEI N.o 9.656/98. 1. Trata-se de apelação e recurso adesivo em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a parte ré mantenha o plano de saúde contratado pelo autor, bem como autorize e custeie o seu atendimento domiciliar, mediante o pagamento da contraprestação estabelecida pela parte demandada. 2. A coisa julgada reclama a confusão de demandas, exigindo-se tríplice identidade em seus elementos (partes, pedido e causa de pedir) – o que não se observa no caso dos autos, razão pela qual se afasta a preliminar suscitada. 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n.o 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 4. O artigo 1o da Resolução n.o 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) determina ser devido, em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, o oferecimento ao segurado de plano de assistência na modalidade individual ou familiar, sendo desnecessário o cumprimento de novo prazo de carência. 5. Conquanto o artigo 3o da Resolução n.o 19/1999 - CONSU restrinja sua aplicabilidade às operadoras que mantenham plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, esse dispositivo não se coaduna com as diretrizes previstas na Lei n.o 9.656/98, razão pela qual a limitação de incidência da norma regulamentar deve ser transposta. Precedentes. 6. De acordo com o entendimento firmado por este Colegiado, em caso de migração de plano de saúde coletivo para individual ou familiar, o preço do novo produto oferecido deve ser condizente com o de mercado, “[...] uma vez que o consumidor não tem direito ao mesmo modelo de custeio do plano coletivo cancelado”. 7. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 9o, inciso II, §2o, e 35-A, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que não pode ser obrigada a comercializar plano de saúde na modalidade individual por atuar apenas no segmento de coletivos. Colaciona julgado do STJ, para ilustrar a divergência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Dra. Poliana Lobo e Leite (OAB/DF 28.801), e da Dra. Raissa Rios da Fonseca Soares (OAB/DF 58.073). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à apontada divergência interpretativa relativa aos artigos 9o, inciso II, §2o, e 35-A, ambos da Lei 9.656/1998, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). E, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da Dra. Poliana Lobo e Leite (OAB/DF 28.801), e da Dra. Raissa Rios da Fonseca Soares (OAB/DF 58.073). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010